Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700666-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA BEZERRA SALES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 26274580, págs. 01/03, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco BMG S/A pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de obrigação de fazer, determinou às rés reduzirem o valor das parcelas do empréstimo ao primeiro quantum ofertado (R$ 741,33 - setecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), com a consequente limitação dos descontos na folha de pagamento da autora a esse valor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada evento de desconto a maior. O agravante expõe que a questão posta em debate cinge-se na afirmação da autora ora agravada no sentido de que não firmou contrato de empréstimo no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) descontado em seu contracheque, mas, apenas a portabilidade de mútuo pactuado com o Banco Alfa S/A para o Banco Olé, intermediado pelo Banco BMG S/A, de modo que o Juiz de origem determinou, em sede de liminar, a suspensão dos descontos a maior. Alega que não restou demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira. Sustenta que, diversamente das alegações da requerente, foi pactuado empréstimo na modalidade ‘livre utilização’, com contratação de liberação de valor para o pagamento do empréstimo original e de quantia remanescente em favor da contratante. Aduz que ocorreu a portabilidade do empréstimo adquirido pela ora recorrida à instituição financeira diversa em 16.12.20, o qual inclusive, restou liquidado naquele mesmo mês. Acrescenta que, desse modo, não é responsável por dívida já saldada por terceiro, o banco portador. Pondera não ser cabível a fixação de multa, sem limite de valor ou temporal, apontando, ademais, a irrazoabilidade e desproporção da quantia estipulada. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo. Alternativamente, pleiteia: i) a exclusão da sua responsabilidade em cumprir o decisum, sob o argumento de que não tem ingerência sobre o contrato de portabilidade, ii) a redução do quantum fixado a título de astreintes, com a limitação temporal, ou iii) que seja determinado ao INSS o bloqueio da margem do benefício da agravada no exato valor da parcela do contrato em discussão. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de afastar a obrigação imposta”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator deferiu o efeito suspensivo pretendido, tão somente, para afastar a liberação da margem consignável. Embora devidamente intimada, a parte agravada não se manifestou, conforme certidão de ID no 27297137, pág. 01. O magistrado singular oficiou (ID no 30104670), comunicando a prolação de sentença nos autos de origem, julgando procedente os pedidos, com base no art. 487, inciso I, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações prestadas pelo juízo a quo e em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente agravo, em 20.10.21, julgando procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator